Tribunal: TJDFT
Processo: 0731421-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADVOGADO E CLIENTE. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REPRESENTAÇÃO NA OAB. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a improcedência de reconvenção por danos morais fundada em alegada falsa imputação de crime por cliente contra advogado, decorrente de retenção de valores levantados em reclamação trabalhista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar o registro de boletim de ocorrência e a representação perante a OAB/DF, caracterizando erro de premissa fática; (ii) estabelecer se tais fatos são aptos a modificar a conclusão quanto à inexistência de dano moral decorrente de falsa imputação de crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado omite a análise de elementos probatórios relevantes que demonstram a formalização de imputação criminal em esfera extraprocessual, notadamente o registro de boletim de ocorrência e representação disciplinar.
4. A existência desses atos evidencia que a imputação não se restringe ao âmbito da ação cível, impondo a integração da fundamentação para correção da premissa fática adotada.
5. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão e corrigir erro de premissa, nos termos do art. 1.022 do CPC, sem reabrir, em regra, a rediscussão do mérito.
6. A conduta do advogado caracteriza grave violação ao dever de informação e prestação de contas, ao reter valores por longo período sem comunicação ao cliente, em afronta à boa-fé objetiva e aos deveres éticos profissionais.
7. A provocação das esferas policial e disciplinar pelo cliente decorre de dúvida razoável fundada em fatos concretos, configurando exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).
8. O simples registro de ocorrência policial ou representação, sem demonstração de má-fé ou intuito de caluniar, não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável.
9. A integração dos fatos omitidos não altera a conclusão jurídica do acórdão, pois ausentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil do cliente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. A omissão quanto a elementos probatórios relevantes autoriza a integração do julgado por embargos de declaração.”; “2. A formalização de boletim de ocorrência e representação disciplinar, quando fundada em fatos verossímeis, configura exercício regular de direito.”; “3. A ausência de demonstração de má-fé ou abuso afasta a configuração de dano moral por alegada imputação criminosa.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, §1o, IV; CC, art. 188, I; CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV; Lei 8.906/1994, arts. 31, 32 e 34.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1437667, 0733995-56.2021.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 13/07/2022; TJDFT, Acórdão 1629470, 0736457-38.2021.8.07.0016, Rel. Aiston Henrique de Sousa, j. 14/10/2022; TJDFT, Acórdão 1343893, 0704714-32.2020.8.07.0020, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 26/05/2021.